Tribunal: STJ
Processo: 0002277-31.2012.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2153996 - PB(2024/0236156-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PITIMBU
PROCURADOR
: JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB009427
RECORRIDO
: JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA - PB010478
INTERES.
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E
§
ART. 1.022, INCISO II,
ART. 489,
1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO
SANADA. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI N. 12.305/2010
(POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS), COM REDAÇÃO
DADA PELA
MORATÓRIA
LEI N. 14.026/2020. ART. 54.
CONDICIONADA À ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL OU
INTERMUNICIPAL ATÉ
RESPONSABILIDADE CIVIL
31/12/2020.
OBJETIVA
POR
DANO
AMBIENTAL.
ARGUMENTOS
NÃO
ENFRENTADOS, CAPAZES EM TESE DE INFIRMAR O JULGADO.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA DETERMINAR NOVO
JULGAMENTO.
1. A sentença impôs ao ente municipal obrigações de fazer
relacionadas à gestão de resíduos sólidos (paralisar depósito, limpeza de
terreno, apresentação e execução de projeto de aterro sanitário e de PRAD),
bem como condenações por danos morais coletivos, inclusive ao agente
público, ao passo que rejeitou a condenação por ato de improbidade do art. 11
da

Lei n. 8.429/1992. O Tribunal de origem deu parcial provimento às
apelações para julgar integralmente improcedentes os pedidos.
2. O recorrente apontou omissões relevantes: (i) ausência de
enfrentamento da tese de que as obrigações impostas ao ente municipal não
configuram controle jurisdicional de política pública, mas decorrem da
responsabilidade civil objetiva por dano ambiental e de comandos normativos
da
reforçados pela
(ii) falta de
Lei n. 12.305/2010,
Lei n. 14.026/2020;
análise do
do
da
quanto ao requisito de
caput
art. 54
Lei n. 12.305/2010
elaboração, até
de plano municipal ou intermunicipal de resíduos
31/12/2020,
sólidos, tendo o acórdão considerado apenas o critério demográfico.
3. O acórdão recorrido registrou que a obrigação de implantação da
obra em causa foi prorrogada para
razão pela qual inexistente
02/08/2024,
ilegalidade por infração ao meio ambiente, em virtude do prazo assinado pelo
Documento eletrônico VDA54950508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 74b51de1-5267-4187-87c2-a0371113fb8a

da Lei n.
A conclusão, entretanto, não examinou o
art. 54
12.305/2010.
requisito
do
, da
temporal/documental
art. 54, caput
Lei n. 12.305/2010,
capaz, em tese, de infirmar o fundamento adotado.
4. Presente também omissão quanto à análise das pretensões sob o
prisma da responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, visto que tais
fundamentos foram trazidos pelo Ministério Público Federal desde a petição
inicial e reiterados nos embargos de declaração.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por violação dos arts. 489,
§ 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando a
Corte de origem não se manifesta sobre argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (REsp n. 1.744.633/MG,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
11/12/2018;
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.382.643/RS,
Turma, DJEN
AgInt no
Rel. p/ acórdão
19/8/2025;
AREsp n. 2.715.352/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN
EDcl no
3/6/2025;
AgInt no
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.108.755/SP,
Moura, Segunda Turma, DJEN
.
1/9/2025)
6. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
05/03/2026
11/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54950508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 74b51de1-5267-4187-87c2-a0371113fb8a

RECURSO ESPECIAL No 2153996 - PB(2024/0236156-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PITIMBU
PROCURADOR
: JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB009427
RECORRIDO
: JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA - PB010478
INTERES.
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E
§
ART. 1.022, INCISO II,
ART. 489,
1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO
SANADA. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI N. 12.305/2010
(POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS), COM REDAÇÃO
DADA PELA
MORATÓRIA
LEI N. 14.026/2020. ART. 54.
CONDICIONADA À ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL OU
INTERMUNICIPAL ATÉ
RESPONSABILIDADE CIVIL
31/12/2020.
OBJETIVA
POR
DANO
AMBIENTAL.
ARGUMENTOS
NÃO
ENFRENTADOS, CAPAZES EM TESE DE INFIRMAR O JULGADO.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA DETERMINAR NOVO
JULGAMENTO.
1. A sentença impôs ao ente municipal obrigações de fazer
relacionadas à gestão de resíduos sólidos (paralisar depósito, limpeza de
terreno, apresentação e execução de projeto de aterro sanitário e de PRAD),
bem como condenações por danos morais coletivos, inclusive ao agente
público, ao passo que rejeitou a condenação por ato de improbidade do art. 11
da

Lei n. 8.429/1992. O Tribunal de origem deu parcial provimento às
apelações para julgar integralmente improcedentes os pedidos.
2. O recorrente apontou omissões relevantes: (i) ausência de
enfrentamento da tese de que as obrigações impostas ao ente municipal não
configuram controle jurisdicional de política pública, mas decorrem da
responsabilidade civil objetiva por dano ambiental e de comandos normativos
da
reforçados pela
(ii) falta de
Lei n. 12.305/2010,
Lei n. 14.026/2020;
análise do
do
da
quanto ao requisito de
caput
art. 54
Lei n. 12.305/2010
elaboração, até
de plano municipal ou intermunicipal de resíduos
31/12/2020,
sólidos, tendo o acórdão considerado apenas o critério demográfico.
3. O acórdão recorrido registrou que a obrigação de implantação da
obra em causa foi prorrogada para
razão pela qual inexistente
02/08/2024,
ilegalidade por infração ao meio ambiente, em virtude do prazo assinado pelo
Documento eletrônico VDA54596238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:44
Código de Controle do Documento: 016444a9-ebcf-4fb6-8024-2b65dee394c0

da Lei n.
A conclusão, entretanto, não examinou o
art. 54
12.305/2010.
requisito
do
, da
temporal/documental
art. 54, caput
Lei n. 12.305/2010,
capaz, em tese, de infirmar o fundamento adotado.
4. Presente também omissão quanto à análise das pretensões sob o
prisma da responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, visto que tais
fundamentos foram trazidos pelo Ministério Público Federal desde a petição
inicial e reiterados nos embargos de declaração.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por violação dos arts. 489,
§ 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando a
Corte de origem não se manifesta sobre argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (REsp n. 1.744.633/MG,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
11/12/2018;
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.382.643/RS,
Turma, DJEN
AgInt no
Rel. p/ acórdão
19/8/2025;
AREsp n. 2.715.352/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN
EDcl no
3/6/2025;
AgInt no
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.108.755/SP,
Moura, Segunda Turma, DJEN
.
1/9/2025)
6. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, com fundamento na alínea a do
da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO no
julgamento da
Necessária n. 0002277-31.2012.4.05.8200, assim
Apelação/Remessa
ementado (fls. 978-979):

APELAÇÕES.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
VIOLAÇÃO
AMBIENTAL
CUMULADA
COM
RESPONSABILIZAÇÃO
POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
- D,
(LIA). NÃO
ART. 17
LEI No 8.429/92
INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MORA NO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESOLVER A QUESTÃO DOS
REJEITOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO.
DANO
ART. 54, LEI No 12.305/2010.
MORAL COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.
I - No caso dos autos, o MPF promoveu ação civil pública, impugnando o
não cumprimento de dever de natureza ambiental pelo Município de Pitimbu - PB,
cumulando a sua pretensão com súplica de responsabilidade do gestor por
improbidade administrativa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
para o fim de fixar para o cumprimento de obrigação de fazer à Administração
(construção de depósito de resíduos), bem assim condenou o ente público réu e o
seu gestor ao pagamento de danos morais coletivos.
II - Não aplicação do
- D da LIA, o qual veda a cumulação da
art. 17
discussão de política pública com improbidade administrativa, porquanto a
pretensão de improbidade somente foi recebida com lastro no
do mencionado
art. 11
diploma legal, advindo édito de improcedência, sem que fosse atacado por recurso.
III - Ao determinar a realização de obra pública, com a fixação de prazos,
sem o respaldo em lei, a sentença investiu contra a divisão de poderes,
principalmente quando se tem que o
da
com a redação da
art. 54
Lei no 12.305/2010,
prorrogou para 02 de agosto de 2024 o cumprimento da
Lei no 14.026/2020,
Documento eletrônico VDA54596238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:44
Código de Controle do Documento: 016444a9-ebcf-4fb6-8024-2b65dee394c0

obrigação de edificar depósito para resíduos para os municípios com menos de
50.000 habitantes, situação na qual se encaixa o Município de Pitimbu - PB.
IV - Demais da ausência da prática de ato ilícito, por ter inexistido ofensa à
legislação regente da matéria, é de se notar que não houve um fortíssimo sentimento
da população pela circunstância de até princípios de 2012 não haver o município
realizado a construção definitiva de instalações para o depósito de resíduos.
V - Apelos providos. Pedidos julgados improcedentes.

Opostos embargos declaratórios por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
foram desprovidos (fls. 991-997).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos (fls. 1032-1033):
a)
do Código de Processo Civil – negativa de prestação
art. 1.022, inciso II,
jurisdicional, por ausência de enfrentamento dos argumentos sobre: (i) responsabilidade
objetiva do Município pelos danos ambientais; e (ii) exigência de elaboração de plano
municipal ou intermunicipal de gestão de resíduos sólidos, como requisito do
do
caput
da
(fls. 1034-1039);
art. 54
Lei n. 12.305/2010
b)
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, ausência de
art. 489,
fundamentação, por não enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada, relativos à responsabilidade objetiva do Município e ao requisito do plano
previsto no caput do
da
(fls. 1033-1039).
art. 54
Lei n. 12.305/2010
Ao final, requer o provimento do recurso especial para declarar a nulidade do
acórdão recorrido, por violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil, com determinação ao Tribunal Regional Federal da 5a Região
para que corrija as omissões apontadas nos embargos de declaração (fls. 1039-1039).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1091-1096.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 1077-1078).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 1111-1118, ocasião em que pugnou pelo provimento do recurso especial, por
considerar ser de fundamental relevância para o deslinde da controvérsia a análise dos
argumentos relacionados à responsabilidade objetiva do Município pelos danos
ambientais à exigência de elaboração de plano municipal ou intermunicipal de gestão de
resíduos sólidos, conforme requisito previsto no
do
da Lei n.
caput
art. 54
12.305/2010.
VOTO
O recorrente interpõe recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o,
a
Documento eletrônico VDA54596238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:44
Código de Controle do Documento: 016444a9-ebcf-4fb6-8024-2b65dee394c0

inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da negativa de provimento aos embargos
de declaração. Alega que persistem no acórdão vícios de omissão não sanados, em que
pese a interposição de embargos de declaração.
A sentença de primeiro grau condenou o MUNICÍPIO DE PITIMBU às
obrigações de paralisar o depósito de resíduos e efetuar a limpeza do terreno, apresentar
à SUDEMA o projeto de implantação de aterro sanitário no município, concluir a
execução do projeto, apresentar PRAD - Projeto de Recuperação de Área Degradada,
assim como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, na quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais).
A sentença também condenou o gestor JOSÉ RÔMULO CARNEIRO DE
ALBUQUERQUE NETO, ora recorrido, ao pagamento de indenização por danos morais
coletivos, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Foi rejeitado o pedido de
condenação por ato de improbidade administrativa previsto no
da
art. 11
Lei n. 8.429/92.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região deu parcial provimento às
apelações para julgar integralmente improcedentes os pedidos.
Sustenta o ora recorrente que o acórdão embargado deixou de enfrentar dois
pontos essenciais. Primeiro, a tese explicitada pelo Ministério Público Federal, em
contrarrazões, de que as três providências impostas ao Município de
no item
Pitimbu/PB,
b.1 do dispositivo da sentença, não configuram controle jurisdicional de política pública,
mas decorrem do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva por danos
ambientais causados pela ausência de medidas de gestão de resíduos sólidos. Ainda,
afirma que a obrigação de apresentar projeto de aterro sanitário não constitui inovação
judicial, por estar prevista na
e reforçada pela
Lei n. 12.305/2010
Lei n. 14.026/2020.
Segundo, aponta omissão quanto ao
do
da
caput
art. 54
Lei n. 12.305/2010,
que condiciona a moratória no cumprimento de obrigações relativas à gestão de resíduos
sólidos, além de requisitos demográficos, à elaboração, até 31 de dezembro de 2020, de
plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal. O acórdão teria
considerado apenas o dado populacional do Município de
(aproximadamente
Pitimbu/PB
17 mil habitantes), sem analisar o requisito temporal e documental exigido pelo referido
dispositivo legal.
Destaco que o acórdão recorrido enfrentou apenas em parte a matéria atinente
à observância do art. 54 da
com redação dada pela Lei n. 14.026 de
Lei n. 12.305/2010,
2020. Como destacou o recorrente, aspectos de grande relevância suscitados pela parte
não foram tratados na decisão. Reproduzo trecho elucidativo do acórdão (fl. 977):

Considerando-se que, segundo dados do último censo do IBGE
(https://cidades. ibge. gov.
), o Município de Pitimbu
br/brasil/pb/pitimbu/panorama
- PB possui população de quase dezessete mil habitantes, segue-se que, por força do
preceito legal, acima transcrito, a obrigação de implantação da obra em causa foi
Documento eletrônico VDA54596238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:44
Código de Controle do Documento: 016444a9-ebcf-4fb6-8024-2b65dee394c0

prorrogada para 02-08-2024, não se podendo cogitar de descumprimento à lei
.
regente da matéria pela Administração Pública Se tal regra tem aptidão para
excluir a condenação prevista no item b.1, não menos correto é que respalda o
afastamento das condenações constantes do item b.2. Inexistente ilegalidade,
por infração ao meio ambiente, em virtude do prazo assinado pelo
da
art. 54
, n
Lei no 12.305/2010
ão há que se falar em ato ilícito com aptidão de ensejar o
dever de indenizar. grifei

Portanto, os argumentos não enfrentados possuem o condão de, ao menos em
tese, modificar substancialmente o julgado, na medida em que podem levar à conclusão
de que o Município estava em mora quanto às obrigações em matéria ambiental e não
preenchia plenamente os requisitos legais para fruir da posição jurídica assegurada pelo
acórdão recorrido.
No julgamento dos embargos de declaração também não houve o
enfrentamento adequado da matéria pelo tribunal
, na medida em que se considerou
a quo
que o argumento relacionado ao preenchimento do
da
assumiu
art. 54
Lei n. 12.305/2010
um aspecto lateral, consistindo em argumento de reforço. Todavia, pelo que se observa
no excerto acima destacado, o argumento de que não houve descumprimento à lei
assumiu um papel central. As omissões, portanto, não foram sanadas no julgamento dos
aclaratórios.
Deveras, a partir da constatação de que há ou não violação da legalidade e
mora administrativa, somada à existência ou inexistência de dano, é que se constrói o
juízo pelo reconhecimento ou afastamento da obrigação de fazer e da obrigação de
reparar o dano ambiental.
Observa-se também omissão quanto à análise das pretensões sob o prisma
da responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, visto que tais fundamentos
foram trazidos pelo Ministério Público Federal desde a petição inicial (fl. 48), em que
remete aos princípios do poluidor pagador e da culpa objetiva, pelos quais o responsável
pelo dano ao meio ambiente, independentemente de culpa, deverá recuperá-lo, bastando,
tão-somente, a existência do dano e o nexo com a fonte poluidora ou degradadora.
Nos termos do
do CPC, devem ser "fundamentadas todas as decisões,
art. 11
sob pena de nulidade". Por sua vez, o § 1o, inciso IV, do
do CPC prevê o
art. 489
seguinte:

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

De acordo, ainda, com o
do CPC:
art. 1.022, inciso II,

Documento eletrônico VDA54596238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:44
Código de Controle do Documento: 016444a9-ebcf-4fb6-8024-2b65dee394c0

Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
[...]
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que resta configurada a
nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por violação dos referidos dispositivos
legais, quando o Tribunal de origem não se manifesta sobre argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido:
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.744.633/MG,
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
11/12/2018;
AREsp n. 1.382.643/RS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
19/8/2025;
relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.715.352/RJ,
Turma, DJEN de
EDcl no AgInt no REsp n.
relatora Ministra
3/6/2025;
2.108.755/SP,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de 1/9/2025.
Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO ESPECIAL E DOU-LHE
PROVIMENTO para, reconhecida a violação do
do CPC, determinar
art. 1.022, inciso II,
que seja proferido novo julgamento, suprindo o vício apontado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54596238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:44
Código de Controle do Documento: 016444a9-ebcf-4fb6-8024-2b65dee394c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.153.996 / PB
Número Registro: 2024/0236156-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022773120124058200 22773120124058200
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PITIMBU
PROCURADOR : JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB009427
RECORRIDO
: JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO
ADVOGADOS
: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA - PB010478
ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
INTERES.
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54917668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 6f98ee78-ee84-4b20-8908-d5ea486da3a1

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 6f98ee78-ee84-4b20-8908-d5ea486da3a1